Tribunal: TJES
Processo: 0004592-83.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004592-83.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS CARLOS CESANA e outros

APELADO: EUGENIO CEZANA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO PRIMEIRO RECURSO. EXISTÊNCIA PARCIAL DOS VÍCIOS NO SEGUNDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambos os polos da demanda contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Luiz Carlos Cezana e Eliete Apolônio Cezana para reformar sentença, reconhecer a decadência prevista no art. 501 do Código Civil e julgar improcedentes os embargos à execução, com inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se há necessidade de correção ou complementação do dispositivo quanto ao ressarcimento das custas processuais e aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte embargante Eugênio Cezana e Rosileni Apolônio Cezana pretende rediscutir fundamentos jurídicos já analisados, o que é vedado em sede de embargos de declaração, inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada foi clara ao aplicar o art. 501 do CC, reconhecendo a decadência com base na posse iniciada em 01/12/2017 e ajuizamento dos embargos apenas em 01/08/2019, não havendo contradição ou omissão quanto à impossibilidade de ajuizamento de ação antes da execução.

5. A alegação de necessidade de prequestionamento foi suprida com o julgamento explícito da matéria, atraindo a incidência do art. 1.025 do CPC.

6. Quanto aos embargos de Luiz Carlos Cezana e Eliete Apolônio Cezana, não há omissão sobre alegada inadequação da via eleita, pois a denominação da peça (impugnação ou embargos) não afasta o aproveitamento do conteúdo conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.

7. A matéria relativa ao art. 290 do CPC foi apresentada tardiamente e configura inovação recursal, mesmo sob o rótulo de ordem pública, atraindo a preclusão consumativa.

8. Verifica-se, contudo, erro material e omissão quanto ao dispositivo do acórdão, que inverteu os ônus da sucumbência sem contemplar o ressarcimento das custas processuais adiantadas pelos apelantes, bem como os consectários legais sobre esse valor.

9. Conforme jurisprudência do STJ e a Súmula 43, o valor deve ser atualizado pelo IPCA-E desde o desembolso e, após o trânsito em julgado, incidir apenas a Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. O mero inconformismo com a fundamentação adotada pelo acórdão não autoriza a interposição de embargos de declaração.

2. A denominação da peça processual é irrelevante quando seu conteúdo permite o aproveitamento da via eleita, observados os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

3. A inovação recursal, ainda que travestida de matéria de ordem pública, não pode ser conhecida em embargos de declaração quando não suscitada oportunamente.

4. Deve-se determinar o ressarcimento das custas adiantadas pela parte vencedora, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 485, 488, 1.022, 1.025; CC, art. 501.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; Súmula 43/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaracao opostos por Eugenio Cezana e Rosileni Apolonio Cezana; e conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaracao interpostos por Luiz Carlos Cezana e Eliete Apolonio Cezana, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0004592-83.2019.8.08.0047

EMBARGANTE/EMBARGADO: LUIS CARLOS CESANA, ELIETE APOLÔNIO CEZANA

EMBARGANTE/EMBARGADO: EUGENIO CEZANA, ROSILENI APOLONIO CEZANA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos, de um lado, por
LUIZ CARLOS CEZANA e ELIETE APOLÔNIO CEZANA
(Id. 12482091) e, de outro, por
EUGENIO CEZANA e ROSILENI APOLONIO CEZANA
(Id. 6575275), contra o v. Acórdão (Id. 12300639) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos primeiros embargantes para reformar a sentença e reconhecer a incidência do prazo decadencial previsto no art. 501 do Código Civil, julgando improcedentes os embargos à execução e invertendo os ônus sucumbenciais.

Os primeiros embargantes (LUIZ e ELIETE) alegam, em síntese (Id. 12482091), omissões e erro material no tocante a: (i) extinção sem resolução de mérito por inadequação da via eleita; (ii) necessidade de ação autônoma para pleitear abatimento de preço; (iii) ausência de perícia; (iv) julgamento
ultra petita
; e (v) erro material quanto ao ressarcimento das custas adiantadas e consectários legais (juros e correção).

Já os segundos embargantes (EUGÊNIO e ROSILENI) aduzem (Id. 12377878), em suma: (i) obscuridade e contradição na aplicação do art. 501 do CC, sustentando que não houve pagamento a maior, mas pagamento ajustado à medição; (ii) omissão quanto à impossibilidade de ajuizar ação antes da execução; e (iii) necessidade de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelos primeiros embargantes (Id. 12438532).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Passo à análise individualizada dos recursos.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EUGÊNIO CEZANA e ROSILENI APOLÔNIO CEZANA

A pretensão dos embargantes revela nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via estreita.

O acórdão foi expresso e claro ao definir a natureza jurídica da avença como venda
ad mensuram
, atraindo a incidência do art. 501 do Código Civil. O julgado estabeleceu, de forma fundamentada, que o prazo decadencial de um ano iniciou-se com a imissão na posse (01/12/2017) e que, tendo os embargos à execução sido opostos apenas em 01/08/2019, o direito de questionar o abatimento do preço já havia decaído.

A tese de que "não houve pagamento a maior" ou de que "não era possível ajuizar ação antes da execução" reflete mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pela Turma Julgadora. O voto condutor esclareceu que o prazo decadencial é norma de ordem pública e corre objetivamente a partir da imissão na posse, independentemente de quando a execução foi ajuizada.

Não há, portanto, obscuridade ou contradição, mas sim decisão contrária aos interesses da parte. Quanto ao prequestionamento, a matéria foi debatida à exaustão, considerando-se prequestionados os dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Assim, os embargos devem ser rejeitados.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LUIZ CARLOS CEZANA E ELIETE APOLÔNIO CEZANA

Em relação aos embargos de declaração de Luiz Carlos Cezana e Eliete Apolônio Cezana, assiste-lhes parcial razão.

2.1. Questão de ordem pública

De plano, registro que a alegada matéria de ordem pública veiculada pelos embargantes em petição avulsa posterior à oposição do presente recurso, consistente no descumprimento do art. 290 do CPC, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, não comporta acolhimento. A pretensão introduz fundamento novo, não devolvido oportunamente ao órgão julgador e não veiculado no momento processual adequado, configurando indevida inovação recursal, vedada ainda que sob o rótulo de ordem pública, por incidência da preclusão consumativa. Ademais, não tendo a matéria sido ventilada na Apelação, não há que se falar na presença de quaisquer dos vícios sanáveis através do Embargos de Declaração, eis que ausentes OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO no acórdão embargado. Nesse sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

Dito Isso, conheço da questão de ordem suscitada, mas a ela nego provimento.

2.2. Da alegada omissão quanto à suposta inadequação da via eleita e demais preliminares

Os embargantes sustentam omissão quanto à tese de que o feito deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, pois a parte adversa manejou "Impugnação à Execução" (defesa de cumprimento de sentença) ao invés de "Embargos à Execução" (defesa de título extrajudicial), incorrendo em erro grosseiro.

Conforme acertadamente reconhecido em sentença, a controvérsia acerca da ‘inadequação da via eleita’ não se resolve pela denominação atribuída à peça defensiva, mas pelo seu conteúdo e pelos pressupostos de admissibilidade efetivamente atendidos. Assim, chamar ‘impugnação’ ao que, substancialmente, se apresenta como ‘embargos à execução’ não constitui, por si, causa de não conhecimento, quando preenchidos os pressupostos processuais correspondentes, em homenagem à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento do mérito.

Ao mais, não há omissão, mas sim aplicação da técnica de julgamento prevista no
art. 488 do CPC
.

O dispositivo legal preconiza que:
"Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485"
.

No caso, o reconhecimento da decadência, e portanto o julgamento de mérito, com força de coisa julgada material, é mais favorável aos ora embargantes do que a simples extinção do processo por inadequação da via eleita.

Da mesma forma, restam prejudicadas as alegações de ausência de perícia e de julgamento
ultra petita
, pois, reformada a sentença para reconhecer a decadência, eventual vício da decisão de primeiro grau foi substituído pelo acórdão, que passou a constituir o novo título decisório sobre a controvérsia.

2.3. Do alegado erro material e omissão quanto
aos consectários legais
da condenação

Por outro lado, verifico a existência de erro material e omissão no tocante aos encargos sucumbenciais.

O acórdão inverteu os ônus da sucumbência, condenando os apelados ao "pagamento das custas". Contudo, como os ora embargantes (apelantes vencedores) adiantaram as custas recursais para recorrer, o dispositivo deve prever expressamente o ressarcimento dessas despesas.

Ademais, consequentemente, o julgado foi omisso quanto aos consectários legais sobre esse reembolso. Sendo obrigação de valor, o ressarcimento das custas deve ser atualizado.

Assim, deve-se sanar o vício para constar que os embargados (EUGENIO e ROSILENI) devem ressarcir as custas processuais adiantadas pelos embargantes. A correção monetária deve incidir desde a data de cada desembolso (Súmula 43 do STJ) e, a partir do trânsito em julgado (momento em que a obrigação se torna exigível), deve incidir a Taxa SELIC, que engloba juros e correção, em consonância com a jurisprudência do STJ.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto:

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
EUGENIO CEZANA e ROSILENI APOLONIO CEZANA
, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
LUIZ CARLOS CEZANA e ELIETE APOLÔNIO CEZANA
, com efeitos infringentes apenas para integrar o dispositivo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação no ponto atinente à sucumbência:

"Inverto os ônus sucumbenciais para condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelos apelantes. Sobre o valor do reembolso das custas deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso até o trânsito em julgado e, a partir deste marco, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

Mantém-se, no mais, o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO

aos Embargos de Declaração opostos por

EUGENIO CEZANA e ROSILENI APOLONIO CEZANA
, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO

aos Embargos de Declaração opostos por

LUIZ CARLOS CEZANA e ELIETE APOLÔNIO CEZANA
, com efeitos infringentes apenas para integrar o dispositivo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação no ponto atinente à sucumbência: "
Inverto os ônus sucumbenciais para condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelos apelantes. Sobre o valor do reembolso das custas deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso até o trânsito em julgado e, a partir deste marco, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC."